Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709113-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À executada agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. P. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora